Tribunal: CARF
Processo: 10530.720351/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720351/2008-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.428 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
THIAGO XIBLE SALLES RAMOS E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
NULIDADE
DE
LANÇAMENTO
E
DE
JULGAMENTO
NÃO
VERIFICADA
Demonstrado o cumprimento dos requisitos legais de validade do ato tributário
e do julgamento administrativo e verificado o amplo exercício de direito à
defesa não há que se falar em nulidade do lançamento tampouco do
julgamento.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
MULTA PROPORCIONAL EFEITO CONFISCATÓRIO INCOMPETÊNCIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Sum. Carf no 2)
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário nulo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a contradição neles apontada, dar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibipiano Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720351/2008-61
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720351/2008-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é a Acórdão de n° 2402-009.215, proferido em
04/11/2020, conforme julgamento realizado na sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante do Acórdão n° 2402-009.214 (autos do processo
de n° 10530.720337/2008-68), reproduzida no acórdão embargado, cancelou integralmente o
crédito tributário lançado, referente ao Imposto sobre Propriedade Territorial Rural de
exercício 2003, considerando-o atingido pela decadência, fundando-se no art. 150, § 4°, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura do acórdão, em
11/12/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2004, para cujo exercício o dies a
quo do prazo decadencial corresponde ao dia 1°/01/2004, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
INTRODUÇÃO

Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, o acórdão embargado apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante do Acórdão de n° 2402-009.214, proferida nos autos
do processo de n° 10530.720337/2008-68, que cancelou integralmente o crédito tributário
lançado, referente ao Imposto sobre Propriedade Territorial Rural de exercício 2003,
considerando-o atingido pela decadência, fundando-se no art. 150, § 4°, do CTN.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720351/2008-61

Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 3/11, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2004, sendo a exação
regularmente constituída em 17/11/2008. Portanto, ainda que houvesse pagamento antecipado do
tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de decadência, razão pela
qual o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO

Em 07/11/2011, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
05102/00048/2008, fls. 3/11, referente à Declaração no 05.69829.92, entregue em 03/12/2004. A
exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2004, no Valor de R$ 5.863,65, Juros de Mora de R$ 3.375,11, Multa
de Ofício de R$ 4.397,73, totalizando R$ 13.636,49, haja vista a não comprovação do valor da
terra nua declarado.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 05102/00030/2008, de lavra em 29/09/2008, 09:00, fls. 12 e ss, referente
aos exercícios de 2003 a 2004.

DEFESA

Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 40 e ss,
alegando em síntese:

 Supervalorização do Valor de Terra Nua – VTN arbitrado pela autoridade
tributária – Aduz que referido valor não corresponde ao apurado pelo
município em que se encontra o imóvel, inobserva as declarações
retificadoras do gravame, que modificou o área total da propriedade, de
5.837,9 ha para 583,76 ha (erro de digitação), entre outros dados
fundamentais;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720351/2008-61

 Desconsideração do valor constante na escritura pública do imóvel, sendo
adquirido por R$ 11.675,29 em 26/02/2003, portanto, muitas vezes
inferior àquele utilizado no lançamento;

Ao final, o contribuinte requer a improcedência e anulação da exação, entre
outros.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 44 e ss.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU

A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-53.705, de
14/08/2013, fls. 112 e ss, acatando o erro de área do imóvel arguido na peça de defesa, com a
alteração deste dado para 583,7 ha e ajuste de áreas ocupadas, porém mantendo o VTN
utilizado no lançamento, de 225,09/ha, reduzindo assim o gravame de R$5.863,65 para R$
147,50, acrescido de multa proporcional (75%) e juros de mora.
Abaixo reproduzo a ementa do acórdão:

DECLARAÇÃO RETIFICADORA - PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO / ÁREA TOTAL
Com base em provas documentais hábeis e idôneas, comprovando a hipótese de erro de
fato, cabe alterar a área total originariamente declarada, bem como ajustar
proporcionalmente as áreas distribuídas/utilizadas informadas pelo Contribuinte na sua
DITR/2004, de modo a adequar a exigência à realidade fática do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido, para efeito de ajuste, o VTN/ha arbitrado para o ITR/2003 pela
autoridade fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART,
em consonância com a NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de
precisão II, demonstrando inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato
gerador do imposto e suas peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor
declarado.

O recorrente foi regularmente notificado em 30/09/2013, fls. 120/124.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720351/2008-61

RECURSO VOLUNTÁRIO

A peça recursal foi interposta em 21/10/2013, fls. 145, juntada aos autos conforme
fls. 125 e ss, portanto tempestiva, ao que dela tomo conhecimento.
O recorrente alega:

PRELIMINAR:

 Espontaneidade da declaração retificadora – aduz que, diferentemente da
decisão a quo, que considerou haver procedimento fiscal instaurado antes
da retificação realizada, a retificação se processou antes da intimação,
sendo este o marco temporal para aferir a espontaneidade, nos termos em
que reza o art. 7o, I e §1o do Decreto no 70.235, de 1972. Dentro deste
contexto, o recorrente entende ser nulo o lançamento, fls. 128:
Dessa forma, a Notificação de Lançamento deve ser considerada NULA ao não
considerar as informações prestadas tempestivamente à administração, importando
em inequívoco cerceamento do direito de defesa.(grifo do autor)

Ao analisar o argumento do recurso, verifico que a notificação de lançamento de
fls. 3 e ss observou estritamente os ditames necessários de validade previstos no art. 11 do
Decreto no 70.235, de 1972, para além disso, tanto a exação como também a decisão a quo, esta
a fls. 112 e ss, não incorreram nas nulidades previstas no art. 59 do decreto em exame,
inexistindo o menor “vestígio”, in casu, de preterição do direito de defesa.
Ao contrário do que pretende o recorrente, mesmo considerando o diminuto valor
tributário que resultou do entendimento do colegiado de piso, de imposto suplementar em R$
147,50, há uma clara demonstração na peça recursal de que se bem conhece todas as
motivações do lançamento e do julgamento, o que demonstra amplo exercício de direito de
defesa.

MÉRITO

 Valor do imóvel – VTN – o recorrente entende ser inconcebível a
possibilidade de se desconsiderar o valor constante em escritura pública.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720351/2008-61

Primeiramente, ao examinar o extrato SIPT juntado e utilizado no arbitramento,
fls. 15, não identifiquei aptidão agrícola:

A decisão recorrida assim se manifesta a esse respeito, fls. 117/118:

Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado
para o ITR/2004, R$ 11.018,19 (R$ 1,89/ha), arbitrando o valor de R$ 1.314.052,91 (R$
225,09/ha), com base no SIPT da Receita Federal, instituído em consonância com o art.
14 da Lei 9.393/1996, e observado o art. 3° da Portaria SRF n° 447/2002. Esse valor
médio foi apurado com base no universo das DITR/2004 processadas, referentes aos
imóveis rurais localizados no município de Casa Nova - BA (Tela/SIPT de fls. 15).
Importante enfatizar que a utilização do VTN médio, como foi feito pela autoridade
fiscal no presente caso, encontra respaldo na Norma de Execução Cofis n° 03, de 29 de
maio de 2006, que, em seu "Parâmetro 20", assim estabeleceu: "Caso não exista a
informação de aptidão agrícola, será utilizado o valor do VTN médio das declarações no
mesmo ano."

O art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, que permite o arbitramento de valor da
propriedade rural pelo fisco, em havendo subavaliação, estabelece certas condições estabelecidas
no §1o, remissivas ao art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993 que diz:

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720351/2008-61

Lei no 8.629/1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
(...)
II - aptidão agrícola; (grifo do autor)
Portanto, a aptidão agrícola é elemento obrigatório para a arbitragem.
Aliás, este também é o entendimento que vem se pacificando neste Conselho,
conforme Acórdão no 9202-007.335 da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de
25/10/2018, de ementa a seguir transcrita:

VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.

Ausente elemento fundamental para o arbitramento, por consequência o VTN
utilizado na exação não pode ser aproveitado, restando também nula a exação.
Com razão a recorrente.

 Multa de 75% aplicada – caráter confiscatório

Aduz que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico quanto ao
efeito confiscatório de multas que ultrapassem 20%, apresentando em sua defesa cópia de
julgados, ao que entende que a multa deve ser reduzida a este percentual.
Em análise à argumentação, primeiramente verifico que a multa de 75% foi
aplicada, in casu, ao gravame estabelecido no valor de R$ 147,50, portanto representa R$
110,63. Para além de ser forçoso falar em efeito confiscatório, é preciso compreender que se
trata de uma imposição legal, nos termos em que rege o art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996 e
afirmar que o dispositivo, na prática, fere o art. 150, IV da Constituição Federal de 1988, é
defeso a este Conselho, nos termos em que determina a Súmula Carf no 2, abaixo transcrita:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.428 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720351/2008-61

CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada e, em consequência, dar provimento ao recurso.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 205
DF CARF MF
Original